Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727804-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS LUNA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão de ID 235382766 (integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 238017212), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0737069-89.2019.8.07.0001, proposto pela parte retromencionada em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS LUNA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado, ao fundamento de que a renda líquida recebida pelo executado não alcança cinco salários mínimos, do que se presume que seja integralmente destinada ao seu sustento e ao de sua família. Sustenta o agravante que “o indeferimento da penhora fere o princípio da efetividade nas execuções” e que “em que pese a previsão de que a execução deve ocorrer de modo que não onere excessivamente o devedor, esta deve ocorrer no interesse do exequente, não se demonstrando razoável o indeferimento da medida”, em observância ao art. 797 do CPC. Aduz que, ciente do processo, em momento algum, o executado demonstrou qualquer intenção em pagar a dívida e que, dos extratos acostados aos autos, verifica-se que este contraiu novas dívidas, sem, contudo, priorizar o pagamento perseguido por meio do cumprimento de sentença. Afirma que “através dos documentos juntados aos autos de origem em Ids. 230395189 e 230395190 foi possível observar que a Agravada percebe quantia vultuosa de mais de R$ 20.000,00 mensais”. Argui que, recentemente, o STJ entendeu pela possibilidade de penhora de percentual de salário, ainda que seja inferior a 50 salários-mínimos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, tendo em vista que o prosseguimento da execução acarretará o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou em eventual extinção do feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora na folha de pagamento do demandado no limite entre 10% a 30% da sua remuneração. Preparo regular no ID 73813901. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do preparo recursal, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, esta Turma Cível, na esteira da corrente majoritária do STJ, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MÉRITO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO. PROVENTOS DE BOMBEIRO MILITAR APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DE 30% PARA 10%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.1. A citação por edital é válida quando o juízo realiza diligências suficientes para localização do executado. A lei não exige o esgotamento absoluto de todas as possibilidades, mas a demonstração de esforço razoável nas tentativas de localização, como ocorreu no caso com pesquisas em sistemas conveniados, e consultas a concessionárias de serviços públicos.2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, consolidou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de salários e proventos (art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC) pode ser flexibilizada quando se preserva percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e de sua família.3. A execução deve conciliar o interesse do credor (art. 797 do CPC) com o princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC).4. No caso, o juízo de origem determinou a penhora de 30% dos proventos líquidos do executado. Após análise dos diversos empréstimos consignados em folha de pagamento e do valor livre da remuneração de R$ 4.955,75, a redução do percentual de penhora para 10% dos proventos líquidos do agravante representa medida adequada, proporcional e razoável, que permite a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência do executado.5 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 2015773, 0716333-43.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade de salário para admitir penhora parcial de rendimentos quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR.3.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. 4.No caso, a agravada demonstrou, por documentos, que recebe salário líquido de R$4.857,03. Desse modo, quando não há o comprometimento da subsistência digna do executado e de sua família, deve ser admitida a constrição de parte da remuneração, observadas as peculiaridades do caso concreto.5. Verifica-se a ausência de comprometimento da dignidade da executada, é admissível a constrição parcial de 10% sobre os rendimentos líquidos. A medida é proporcional e razoável diante da frustração da execução por outros meios e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.6.A fixação do percentual de penhora admite revisão posterior caso demonstrada alteração na situação financeira da devedora. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 2013290, 0713003-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Na espécie, verifica-se que o agravante é Tenente Coronel reformado do Exército Brasileiro, percebendo rendimentos brutos em torno de R$ 20.800,00 mensais, valor este que é reduzido a pouco mais de R$ 7.000,00 após descontos obrigatórios e em razão de contratos de mútuo contraídos (ID 230395187). No que concerne às despesas apresentadas, verifica-se apenas gasto com moradia (ID 230396609). De fato, nesta análise prefacial, diante dos documentos colacionados aos autos, não se pode afirmar que a efetivação da constrição sobre a remuneração bruta do agravado, abatidos os descontos compulsórios, observado, para tanto, o art. 13 da Lei no 13.954/2019, causará impacto significativo na vida deste a ponto de lhe exigir ajustes hercúleos para solver dívida não adimplida voluntariamente, mormente se observado percentual razoável, que lhe assegure a manutenção de sua dignidade. Assim, nesta análise prefacial, entendo que a penhora de percentual da remuneração bruta do agravado, abatidos os descontos compulsórios (art. 13 da Lei no 13.954/2019), para fazer frente a um débito de aproximadamente R$ 130.000,00, não implicará ofensa ao mínimo existencial do devedor nem de seus dependentes, uma vez que a remuneração por ele recebida ultrapassa a média nacional, devendo o referido percentual ser fixado quando da análise do mérito deste recurso, após oportunização do contraditório e da ampla defesa, para sua melhor adequação ao caso em testilha. Registro que, compulsados os autos de origem, não houve pagamento voluntário, nem proposta de acordo pelo agravado, e que as pesquisas e constrições junto aos sistemas de praxe (v.g., SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) se mostraram pouco exitosas. Assim, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou de eventual extinção do feito, recomendando a concessão do efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a decisão até a análise do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator